Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA OUTORGA ESCRITURA PÚBLICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 86, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE 10% e 20% DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. PEDIDO PREJUDICADO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes tão somente para determinar que a ré promovesse a outorga da escritura pública definitiva do imóvel objeto da lide ao autor. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, as partes foram condenadas a arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, observada a proporção de 50% (cinquenta por cento).

2. Irresignado, o autor interpõe apelação relatando que, em 13 de outubro de 2017, mediante cessão de direitos de contrato particular de compromisso de compra e venda, com a anuência da apelada, comprou o apartamento descrito na inicial de terceiros. Informa que a ré, de modo injustificado, se recusou a assinar o respectivo instrumento contratual e a outorgar, posteriormente, a escritura pública definitiva, mesmo após diversas tentativas amigáveis de resolver a questão, em que os administradores da ré sempre procuravam se desvencilhar do cumprimento de suas obrigações com desculpas protelatórias e infundadas, e, inclusive, com a efetivação de notificação extrajudicial. Noticia que foi obrigado a opor embargos de terceiro no dia 9/8/2019, a fim de desconstituir a penhora levada a efeito no cumprimento de sentença n. 0708165-12.2017.8.07.0007 para a garantia de outra dívida da construtora ré e impedir que o imóvel em questão fosse adjudicado. Acrescenta que, mesmo após a oposição dos embargos de terceiros, a ré continuou relutando em outorgar a escritura pública definitiva, tendo se recusado a apresentar proposta de acordo na sessão de conciliação, bem como aviado contestação.

3. Argumenta que o descaso e o menosprezo injustificados da ré impediram, por 3 (três) anos, a transferência da propriedade do imóvel adquirido, acarretando transtorno, sofrimento, dor, constrangimento e perdas financeiras, assim como perda de tempo útil e de energia para tentar solucionar, inutilmente, o impasse criado pela incorporadora. Sustenta que poderia estar direcionando seu tempo e energia para produzir no seu trabalho, usufruir de lazer ou permanecer com a família, fato que, por si só, constitui motivo suficiente para lhe causar lesão à dignidade humana e, em especial, à integridade psicofísica e ensejar indenização por danos morais. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como das despesas processuais e dos honorários advocatícios por inteiro, estes últimos a serem arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atribuído a causa.

4. Se da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

5. Não obstante o autor aduzir que a recusa injustificada da ré impediu, por 3 (três) anos, a transferência da propriedade do imóvel adquirido, constata-se do acervo probatório que a única prova de que aquele tenha efetivamente instado esta a anuir com a cessão de direitos ocorreu em 18/6/2020, por meio da notificação extrajudicial acostada aos autos. Ressalte-se, o autor ajuizou a presente ação em 1/8/2020, a ré, citada no dia 22/9/2020, não se opôs à outorga da escritura pública na contestação, e a sentença foi proferida em 27/1/2021, sem que tenha havido qualquer dilação probatória. Além disso, a ação de embargos de terceiros foi extinta, sem resolução do mérito, pela falta superveniente do interesse, em razão da baixa da penhora que a fundamentava, efetivada em virtude de acordo entabulado entre a ora ré e os então exequentes nos autos do processo de cumprimento de sentença que deu origem à constrição. Diante de tal quadro, não sobressaem dos autos eventuais desdobramentos dos atos praticados pela ré que tenham o condão de aviltar os direitos da personalidade do autor, consubstanciado na perda abusiva e desproporcional de seu tempo, razão pela qual se afigura inafastável a conclusão pela inexistência do pressuposto para a uma compensação pecuniária, qual seja, o dano moral propriamente dito.

6. Segundo o dispositivo no art. 86, caput e parágrafo único, do CPC, o parâmetro para a aferição da sucumbência tem como referência os pedidos deduzidos pelo autor, que podem ser julgados procedentes, parcialmente procedentes ou improcedentes, e não a extensão maior ou menor da condenação da ré, conforme o proveito econômico pretendido e o efetivamente alcançado. Dessa forma, deve ser mantida a divisão do ônus da sucumbência fixada na r. sentença recorrida, porquanto o autor formulou dois pedidos, um relativo à obrigação de fazer e outro referente à indenização por danos morais, e este último foi julgado improcedente.

7. Afastada a tese de sucumbência mínima do autor, fica prejudicado o pedido de seu advogado no que tange à fixação dos honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atribuído a causa, porque o autor, único recorrente, tornar-se-ia devedor do quantum majorado à guisa de honorários advocatícios devido ao advogado da ré, a qual, frise-se, não se insurgiu contra o decisum. Assim, ainda que se considerasse tecnicamente mais adequada a fixação dos honorários nos moldes pretendidos pelo advogado do autor, o aumento do valor da condenação a tal título acarretaria piora na situação processual do apelante (autor), em razão de recurso interposto unicamente por este, o que é vedado ao tribunal em obediência ao princípio da proibição à reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.